Tribunal: CARF
Processo: 13830.720557/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26 Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados

TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração, de sorte que está configurada a aplicação da SÚMULA CARF No 26
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem, quando necessárias.
SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE COM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES SOBRE ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PRÓPRIO PROFISSIONAL. LEI No 8.906/94. O sigilo profissional do advogado abriga as informações referentes ao patrocínio da causa sob o aspecto técnico e jurídico. A prestação de informações acerca da origem de depósitos bancários do profissional da advocacia, solicitado pela autoridade fiscal, não se encontra albergada pelo sigilo profissional, pois apresenta aspecto financeiro e econômico do exercício da atividade empresarial da advocacia

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Tributário, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720557/2012-81
ACÓRDÃO
2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANILO AUGUSTO COBIANCHI DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A sistemática
de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam
analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na
utilização genérica de rendimentos declarados

TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos
bancários, quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos
utilizados nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de
renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção, por meio de
comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do
contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não
ocorrência da infração, de sorte que está configurada a aplicação da
SÚMULA CARF No 26
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
2
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de
provas que as justifiquem, quando necessárias.
SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE COM RELAÇÃO A
INFORMAÇÕES SOBRE ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PRÓPRIO
PROFISSIONAL. LEI No 8.906/94. O sigilo profissional do advogado abriga as
informações referentes ao patrocínio da causa sob o aspecto técnico e
jurídico. A prestação de informações acerca da origem de depósitos
bancários do profissional da advocacia, solicitado pela autoridade fiscal,
não se encontra albergada pelo sigilo profissional, pois apresenta aspecto
financeiro e econômico do exercício da atividade empresarial da advocacia

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Tributário, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo
da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à
sua exigência.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a
finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda
instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a
decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando da matéria preclusa e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário tempestivamente interposto contra acórdão 06-
53.745 da 6a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, apresentado em 05/01/2016, resumidamente
destacados

1. O Recurso Voluntário apresentado pelo recorrente decorre de julgamento de
improcedência de impugnação(fls. 505 a 507) em relação ao Auto de
Infração de fls. 476 a 502, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) correspondente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que
exige R$ 741.744,58 de Imposto de Renda (Cód. Receita - Darf 2904), R$
200.864,43 de juros de mora (calculados até 31/01/2012), R$ 556.308,43
de multa de ofício, R$ 2.707,01 de multa exigida isoladamente (Cód.
Receita - Darf 6352), totalizando R$ 1.501.624,45 de crédito tributário
apurado, em virtude de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas, depósitos
bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento do IRPF
devido a título de Carnê-Leão.

Do procedimento Fiscal

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
4
2. Segundo o documento intitulado "Relatório Fiscal" (fls. 489 a 500), após
análise da DAA, ora sob foco, e dos documentos apresentados pelo
contribuinte, foram apuradas as seguintes situações:

a) O sujeito passivo teve movimentação financeira - créditos no valor de R$
6.297.654,84 no ano-calendário 2008 e informou à Secretaria da Receita Federal
(RFB) o total de rendimentos no valor de R$ 53.926,68, por meio da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) para o ano-calendário em questão.
b) Em 09/02/2011 o sujeito passivo tomou ciência da divergência por meio do Termo
de Início do Procedimento Fiscal.

DAS INFRAÇÕES
c) Rendimentos de Origem Comprovada - Omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física: Omissão de rendimentos no valor
total de R$ 19.985,00 recebidos a título de honorários de sucumbência, conforme
relatado no item 2.9.2 de fl. 493.
d) Rendimentos de Origem Comprovada - Omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica: Omissão de rendimentos no valor
total de R$ 768.453,44, relativos à honorários advocatícios contratuais recebidos.
Valor apurado aplicando-se a porcentagem de 20% sobre os créditos de origem
comprovada, conforme itens 2.91. (fl. 492) e 2.11 (fl. 498), ou seja, (R$ 2.121.298,71 +
R$ 1.720.968,51) x 20%.
e) Omissão de Rendimentos de Origem Não Comprovada: Dos créditos de origem
não comprovada, nas contas de titularidade do sujeito passivo, conforme itens 2.9.4
(fls. 493 a 497) e 2.11.1 (fl. 498), foram excluídos para fins de aplicação do disposto no
artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, os valores já declarados em DIRPF pelo sujeito
passivo que consideramos que transitaram pelas contas correntes analisadas, sendo os
valores restantes considerados omissão de rendimentos do sujeito passivo, nos termos
do artigo 849 do RIR/99 (Lei no 9.430, de 1996, art. 42), e tributados na forma da
legislação vigente, conforme fl. 500. Valores totalizados por ano:
f)
DESCRIÇÃO:
VALORES EM REAIS:
Créditos de origem não comprovada
1.952.783,20
Rendimentos Informados em DIRPF
37.580,00
Valor Tributável (art. 42 da Lei no 9.430/96) -
Origem não comprovada
1.915.203,20
g) Multa Isolada do Carnê-Leão: Os rendimentos recebidos de pessoa física, estão
sujeitos ao recolhimento mensal do Imposto de Renda Pessoa Física (Carnê-Leão), nos
termos do artigo 106 do RIR/99. Não há informação de recolhimentos a título de
Carnê-Leão, no período, para o sujeito passivo nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
5
Da impugnação
3. Cientificado do lançamento em 01/03/2012, conforme Aviso de Recepção
(AR) de fl. 503, o interessado ingressou, por meio de seu procurador, com a
impugnação de fls. 505 a 507, em 29/03/2012, alegando, em síntese, que:
a)Trabalha somente como advogado, prestando serviços a uma Sociedade de
Advogados, dividindo com eles o recebimento dos honorários contratuais
advocatícios e de sucumbência;
b)
Os valores que transitaram em sua conta corrente são decorrentes do
recebimento de ações de cobrança de títulos extrajudiciais efetuados para
a empresa Bunge Fertilizantes S/A;

c) Do total desses valores, somente 4%, de fato, representam os seus
rendimentos, afinal trabalha com mais advogados e não ficou integralmente
com os valores que transitaram em sua conta corrente, bem como com os
valores referentes aos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência;
d)
O patrimônio informado em sua DAA, ano-calendário 2008,
comprova que possui um patrimônio muito pequeno, não sendo compatível
com o rendimento apresentado pelo Fisco, no valor de R$ 1.952.783,20, sendo
totalmente fora da realidade do seu patrimônio.
Ao final, o Impugnante solicita a redução da multa de ofício de 75% para 20%,
por se tratar de cobrança com caráter confiscatório e que seja julgado
totalmente procedente a impugnação apresentada.
Do julgamento pela DRJ
4. A DRJ por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário exigido, conforme a seguir ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE COM
RELAÇÃO A INFORMAÇÕES SOBRE ORIGEM DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DO PRÓPRIO PROFISSIONAL. LEI No 8.906/94. O sigilo
profissional do advogado abriga as informações referentes ao patrocínio da
causa sob o aspecto técnico e jurídico. A prestação de informações acerca da
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
6
origem de depósitos bancários do profissional da advocacia, solicitado pela
autoridade fiscal, não se encontra albergada pelo sigilo profissional, pois
apresenta aspecto financeiro e econômico do exercício da atividade
empresarial da advocacia
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas
que as justifiquem, quando necessárias.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Tributário, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da
gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua
exigência.

Data de Ciência: 14/12/2015

Do Recurso Voluntário

Recurso Voluntário
5. Do Recurso voluntário Interposto:

Preliminarmente alega que sua negativa em informar a origem dos depósitos seria
decorrente de sigilo profissional da Advocacia, onde o recorrente prequestiona,
informando tratar-se de matéria de cunho constitucional, a justificar, caso
necessário, a interposição de Recurso Especial junto à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por contrariar dispositivo da Constituição Federal (aplicando-se
por analogia o artigo 1 02, III, da Constituição Federal).
Ora apesar de não previsto no regulamento do CARF, não é possível excluir a
afronta à Constituição das hipóteses de cabimento de Recurso Especial

Alega que a lei 9.430/1 996, notadamente seu artigo 42, estabelece uma presunção
juris tantum, ao estabelecer ao contribuinte a obrigação de comprovar a origem dos
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
7
valores depositados em suas contas bancárias, sob pena de presumi-los como
omissão de receita. Tal presunção não é e não pode ser absoluta. No caso em tê-la,
o recorrente prestou as informações que podia.

Do mérito

O recorrente aponta que prestava serviços à empresa Moreira & Silva
Advogados Associados para demonstrar que o recorrente possuía e possui
inúmeras ações judiciais de onde provinham os recursos que transitaram
pelas contas do recorrente. Destaque-se que o recorrente viaja o Brasil
participando de audiências e realizando acordos, de modo em algumas
ocasiões utilizou suas contas pessoais para o recebimento de dinheiro
pertencente a seus clientes. Reitera, de forma argumentativa, receber
apenas 4% dos valores sob a forma de honorários.
Em suas alegações destaca o que se segue:
Naturalmente,
parte dos recebimentos transitaram pelas
contas do recorrente, até porque era o recorrente o advogado que
mais realizava audiências e formalizava acordos fora da sede de
seu escritório.
Destarte, o recorrente não omitiu receita alguma, pois os valores
que transitaram pelas suas contas eram, reprise-se, de seus
constituintes.
...
Como é de conhecimento, o fato gerador o IR, definido no artigo
43 do CTN é a "aquisição de disponibilidade económica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza' .
Defende que a presunção não pode gerar obrigação tributária.
Posto isto e considerando ter sido justificado a origem dos valores
que transitaram pela conta do recorrente, pede e espera, que sejam
revistos os fundamentos do auto de infração questionado e, com
isso, declarada sua improcedência, com a desconstituição do
crédito tributário e, por conseguinte, determinado o pronto
arquivamento das peças acusatórias
Colaciona uma série de jurisprudências da esfera penal acerca do tema.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
8
Manifesta-se acerca da abusividade da multa de ofício aplicada.
Por fim, em inovação recursal, questiona a correção dos valores devidos pela taxa Selic.
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO

Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos requisitos formais de
admissibilidade.
Em relação à aplicação da Selic como regra de correção para as multas tributárias
aplicadas , em que pese ser tema pacificado neste colegiado por força da Sumula CARF 108, trata-
se de inovação recursal, não trazida em fase de impugnação, de sorte que não deve ser
conhecida, dado que a finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda
instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau.
Deste modo, o Recurso merece ser parcialmente conhecido, não se conhecendo da
inovação recursal apresentada.
Das preliminares

Em sede preliminar, o recorrente aponta que deixou de demonstrar que os recursos que
transitaram por suas contas teria como base a imposição do sigilo profissional e que esta quebra
estaria em desacordo com matéria constitucional.
Em que pese tal tema ter sido tangencialmente tratado na peça impugnatória (alegação
de que os rendimentos decorrem exclusivamente da atividade advocatícia), entendo cabível
Sobre a alegação trazida pelo recorrente de que, na qualidade de advogado não poderia
prestar informações sobre seus depósitos bancários, pois violaria o sigilo profissional, cumpre
ressaltar, como fez a decisão recorrida, que as intimações feitas ao Contribuinte não se referem a
terceiros, mas à sua própria movimentação financeira.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
9
Neste contexto, a afirmação de que prestar essas informações implicaria em violação de
informações referentes a seus clientes, pressupõe a afirmação de que os depósitos são de
recursos dos clientes, o que precisaria ser comprovado.
Isto é, não basta a simples alegação de que os recursos são dos seus clientes para elidir
a sua responsabilidade tributária, posto que, se colacionarmos o histórico das atribuições da
autoridade tributária sobre os elementos vinculados a movimentações bancárias, revisitando o
artigo 197 da Lei n°5.172. de 1966, ou o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei 8021/90 ou ainda,
mais recentemente (24 anos) nos dispositivos trazidos pela LC 105/2001, que procedimentalizou
a competência da administração tributária para acesso a informações financeiras dos
contribuintes.
Ou seja, historicamente existe a análise de tais movimentações realizadas pelos
contribuintes e isso está materializado na legislação que fundamenta os procedimentos ora em
análise.
Assim, destacando que, conforme apontado nos autos, o recorrente fora intimado e
reintimado a apresentar informações sobre suas próprias movimentações financeiras, importa
destacar que o Estatuto da OAB, que versa sobre os direitos e prerrogativas do advogado, entre
os quais inclui o direito à inviolabilidade do seu escritório e dados, visa proteger o exercício de
sua atividade profissional e não a isentá-lo de prestar informações às autoridades fazendárias,
acerca de movimentações em contas pessoais, a que todos os demais contribuintes estão
sujeitos.
Assim, não observo qualquer aspecto que possa determinar nulidade ou vicio ao
lançamento ou ao acórdão recorrido, de sorte que rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

Na análise de mérito o recorrente reitera os apontamentos acerca do rendimento ser
particionado em percentuais distintos, sem, contudo, trazer ao processo qualquer elemento
probatório capaz de alterar a decisão recorrida, que adoto como razão de decidir, conforme
dispositivo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a seguir transcrito, que faculta o
relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando registrar
dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
10
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor. [...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Neste aspecto, entendo didático destacar que a narrativa e a análise trazida no voto
condutor são de extrema e didática clareza acerca do lançamento e da legislação atinente,
conforme a seguir transcrevo:
Verifica-se, assim, que o contribuinte não trouxe aos autos um
detalhamento sobre a composição dos valores que pertenceriam à empresa
contratante, bem como não há qualquer documento ou demonstração que
respalde a aplicação do percentual de 4%, referente à parcela que lhe
caberia na distribuição de honorários contratuais e de sucumbência,
conforme indicado pelo Impugnante em sua peça de defesa.
Diante desse quadro, não há como considerar prova robusta e suficiente a
alegação do Impugnante de que uma petição inicial, assinada por
diferentes advogados, em conjunto com documentos timbrados da
Sociedade de Advogados na qual trabalha, constituem provas concretas de
que recebeu apenas 4% dos honorários que transitaram por sua conta
corrente.
Destaca-se, ainda, a seguinte informação apresentada pela autoridade
fiscal às fls. 498 a 499:
O sujeito passivo foi intimado e reintimado por diversas vezes a comprovar
o repasse dos valores recebidos em função das ações judiciais em que
atuou como advogado e o único documento apresentado foi o descrito no
item 2.9.5 e 2.9.6, através do qual constatamos que o valor dos honorários
descontados foi o correspondente a 20% do valor recebido, assim, em
função da falta de comprovação, através de documentação hábil e idônea
da argumentação de que o valor dos honorários seria de 4%, será
considerado como honorários advocatícios contratuais recebidos pelo
sujeito passivo o percentual de 20% sobre a totalidade dos créditos que
tiveram sua origem comprovada como sendo valores recebidos em
decorrência de acordos de ações judiciais em que o sujeito passivo atuou
como advogado da exequente Bunge Fertilizantes S/A. Documentos de
folhas 110 a 118 e 403.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
11
No tocante à alegação do Impugnante de que o seu patrimônio é "muito
pequeno", é importante observar que tal fato não o exime de comprovar a
origem dos recursos que transitaram pela sua conta corrente bancária e
tampouco desqualifica as conclusões da autoridade fiscal, não servindo
como elemento de prova para sustentar o não recebimento de valores
identificados como omitidos pela Fiscalização.
Diante desse conjunto de fatos, reitera-se que o Impugnante não apresenta
quaisquer documentos, elementos ou explicações que comprovem a sua
tese de defesa. Alegações de que "as ações são movidas em vários Estados,
sendo assim, há dificuldades em apresentar todos os acordos firmados nos
processos, e ainda muitos processos de cobrança já se encontram em
arquivos mortos de difícil acesso", não podem ser aceitas para desqualificar
os apontamentos registrados no Auto de Infração em análise.
Constata-se, assim, que o contribuinte não logrou êxito em desqualificar o
lançamento tributário efetuado pela autoridade fiscal, afinal, o Impugnante
tão somente apresentou alegações genéricas, não comprovando que houve
equívoco nas conclusões apontadas no Auto de Infração.
Dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
16.
De forma específica, no tocante aos depósitos bancários de origem
não
comprovada, ressalta-se que o lançamento tem respaldo no art. 42 da Lei
no 9.430/1996. Trata-se, assim, de uma presunção legal relativa (admite
prova em contrário) que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta, regularmente intimado, não
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
17.
Nesse contexto, nos casos de presunção legal relativa, fica invertido o
ônus da prova, pois a autoridade administrativa está dispensada de provar
que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico sujeito à incidência do Imposto de Renda;
nesse caso, cabe ao contribuinte a produção da prova de que o fato
presumido não existe, ou seja, de que não teria ocorrido a omissão de
receitas apontada pela fiscalização com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada.
18.
Observe-se que de acordo com o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o
processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso II, e de
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
12
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, caberia ao Impugnante fazer a prova do direito ou do
fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
19.
Meras alegações desprovidas de provas não tem o condão de alterar
o
ato administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a
obrigação de comprovar e justificar o que alega.
20.
Cumpre salientar que caberia ao interessado, em seu próprio
interesse,
acostar aos autos todas as provas de suas alegações, em razão de a
legislação do processo administrativo fiscal determinar que toda a prova
documental deve ser apresentada com a impugnação, conforme disposto
no Decreto no 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art.
16, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei
no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:
I
- fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;
II
- refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III
-
destine-se
a
contrapor
fatos
ou
razões
posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
24.
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico,
sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim,
incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
13
em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
25.
Constata-se, assim, que a mera apresentação da peça de defesa, sem
a apresentação de documentos probatórios, contendo apenas explicações
genéricas sobre os fatos questionados, não são suficientes para
desqualificar o enquadramento legal efetuado pela autoridade fiscal.
26.
Logo, observando-se a legislação de regência e as provas presentes
nos autos, conclui-se que a Fiscalização apurou corretamente o crédito
tributário e demais encargos legais a serem exigidos do Impugnante.
27.
Portanto, o Auto de Infração encontra-se com seus fundamentos
preservados, sendo consistentes as omissões de rendimentos apuradas
pela autoridade fiscal, incluindo-se a aplicação da multa isolada do Carnê-
Leão.
Da Multa de Ofício de 75%
28.
Em sua peça de defesa, o Impugnante alega que a multa de ofício de
75% proferida pela autoridade fiscal tem natureza confiscatória.
Entretanto, como será demonstrado a seguir, não há como acatar a sua
argumentação.
29.
Na verdade, cabe à autoridade fiscal cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas,
não sendo sua competência discutir se a norma ou se o ato administrativo,
praticado de acordo com a lei, fere ou não os princípios constitucionais.
30.
De acordo com a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, em
seus arts. 97 e 102, incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a
apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei
ou ato normativo.
31.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da
legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por
ultrapassar os limites da sua competência legal, conforme orientação
contida no Parecer Normativo CST no 329, de 21 de outubro de 1970, que
assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração
para apreciação de ato ministerial.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
14
32.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade. (grifei)
33.
No tocante à adoção da multa de ofício de 75%, é importante
destacar, ainda, que se trata de procedimento legítimo e regular,
amparado pela legislação vigente e adotado nos casos de constatação de
omissão de rendimentos.
34.
Quanto ao procedimento fiscal adotado no caso concreto, necessário
verificar o disposto no art. 841 do RIR/1999:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito
passivo (Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art.
28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de
1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996,
art. 42):
(...)
VI – omitir receitas ou rendimentos.
35. A Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por sua vez, assim determina:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, não encontra amparo na legislação vigente o pedido do
Impugnante para a conversão da multa de ofício de 75% para 20%. Uma
vez que a atividade administrativa é vinculada, ou seja, se pauta na
legislação, considera-se em consonância com as regras legais a aplicação
da multa de 75% sobre a diferença de imposto apurada no lançamento de
ofício. (grifei).

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
15
Importa ainda destacar que, em relação a depósitos de origem não comprovadas e
omissão de rendimentos, existem entendimentos sumulados que são de aplicação vinculada por
parte deste colegiado.
Neste tema, socorro-me de voto do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, em
julgamento realizado nesta turma, com outra composição:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NATUREZA
E
ORIGEM
DAS
OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS No S 26, 29, 30, 32, 38 E 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de
sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por
presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim
como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e
não o foram caracterizam-se omissão de rendimento,
dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do
Fisco
(Acórdão no 2402-012.584)

Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a
correlação entre os créditos bancários e, quando for o caso, a
suposta
omissão
de
receita
deles
decorrente.
Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato
indiciário, representado pela ausência de comprovação do
correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência
do fato gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os
mandamentos presentes no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste
Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13830.720557/2012-81
16
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o qual está
reproduzido no art. 408, § único, do novo Código de Processo Civil.
Ou seja, a negativa acerca da necessária prestação de informações e a ausência de
qualquer documentação comprobatória, tanto na fase de impugnação quanto na fase recursal não
permite qualquer revisão ao decidido pelo julgador de piso no acórdão recorrido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, afastando a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 567
DF CARF MF
Original